Tribunal: TJBA
Processo: 8074462-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074462-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LIETE FERRAZ SOARES Advogado(s): VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, EMANUEL ULISSES DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FORMAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da cobrança de crédito tributário relativo ao ITD, incidente sobre doação de créditos, sob o fundamento de inexistência de nulidade formal da Certidão de Dívida Ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Certidão de Dívida Ativa é nula por suposta ausência de indicação precisa da origem do crédito tributário, apta a afastar a presunção de certeza e liquidez do título em sede de exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa contém identificação da devedora, natureza do tributo exigido (ITD), descrição da infração consistente no não recolhimento do imposto incidente sobre doação, indicação dos dispositivos legais aplicáveis, tipificação da multa, valores originários do débito e referência ao processo administrativo fiscal. 4. Os elementos constantes da CDA atendem às exigências previstas nos arts. 202 e 203 do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, inexistindo vício formal apto a macular o título executivo. 5. A exigência de detalhamento exaustivo do fato gerador extrapola o conteúdo mínimo legalmente imposto à Certidão de Dívida Ativa. 6. A exceção de pré-executividade restringe-se a matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, não se prestando à análise de questões que demandam dilação probatória ou incursão no mérito do lançamento tributário. 7. A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, inexistente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa que contém identificação do sujeito passivo, natureza do tributo, descrição da infração, fundamento legal, valores do débito e indicação do processo administrativo atende aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, sendo válida para embasar a execução fiscal. 2. A exceção de pré-executividade é via inadequada para discutir questões que demandem dilação probatória ou o mérito do lançamento tributário. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8074462-34.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Liete Ferraz Soares e, como agravado, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça